Tribunal: TJSP
Processo: 2267189-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender a contratação decorrente do Concorrência no 1/2020, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. Inadmissibilidade. Não comprovação de ilegalidade ou descumprimento de normas do edital. A exigência de qualificação técnica é compatível com o objeto do contrato e não frustra o caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para suspender a contratação decorrente do Concorrência no 1/2020, da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. Inadmissibilidade. Não comprovação de ilegalidade ou descumprimento de normas do edital. A exigência de qualificação técnica é compatível com o objeto do contrato e não frustra o caráter competitivo do certame. Tem por finalidade oferecer à Administração a segurança de que o vencedor terá condições de cumprir com as obrigações. Critérios objetivos previstos no edital. Tipo de material do equipamento para tratamento de água que está fundamentado em estudos técnicos. Valor da proposta da empresa vencedora que, aparentemente, é compatível com o de mercado. Não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267189-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante BIO
G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA, é agravado MCS - MONTAGENS,
CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
2
Voto
15041
Agravo de Instrumento
2267189-79.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara Cível de Ourinhos
Agravante
Bio G Sistemas de Saneamento Ltda.
Agravada
MCS Montagens, Construções e Saneamento Ltda.
Interessado
Muncípio de Ourinhos
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Superintendente da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos SAE
Juíza de Primeiro Grau
Alessandra Mendes Spalding
Decisão/Sentença
6/11/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Decisão que deferiu a liminar para
suspender a contratação decorrente do Concorrência no 1/2020, da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
SAE.
Inadmissibilidade.
Não
comprovação
de
ilegalidade
ou
descumprimento de normas do edital. A exigência de qualificação
técnica é compatível com o objeto do contrato e não frustra o
caráter competitivo do certame. Tem por finalidade oferecer à
Administração a segurança de que o vencedor terá condições de
cumprir com as obrigações. Critérios objetivos previstos no edital.
Tipo de material do equipamento para tratamento de água que está
fundamentado em estudos técnicos. Valor da proposta da empresa
vencedora que, aparentemente, é compatível com o de mercado.
Não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por BIO G SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA. contra a r. decisão de fls. 649/50,
dos autos de origem, que, em mandado de segurança impetrado por MCS

MONTAGENS, CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., deferiu parcialmente a
liminar para suspender o “processo de licitação ou da execução do eventual contrato
administrativo caso já celebrado, até final provimento a ser proferido no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
3
processo”.
A agravante alega que “o processo licitatório no 171/2020, concorrência no 01/2020,
teve regular seguimento e já foi encerrado, tendo sido apreciado o recurso interposto
e homologado o certame em 08/09/2020, sendo declarada vencedora a empresa
Biog Sistemas de Saneamento. Além disto, o contrato administrativo já foi assinado
em 13/10/2020. Sendo assim, não há que falar em modificação do resultado para
habilitação, já que findou o processo, sendo impróprio o pedido formulado na
petição inicial, sobretudo considerando que já houve a assinatura do contrato.
Outrossim, não cabe à empresa autora pretender retomar o procedimento licitatório,
válido, regular e legal, pois os atos já foram ultimados”.
Argumenta que “Sustenta ardilosamente a empresa MCS que o edital estaria
exigindo atestado de capacidade técnica de fornecimento de estação de tratamento
em aço 316L, o que teria sido a razão de sua inabilitação, de modo que o atestado
apresentado por ela comprovaria sua capacidade técnica para o fornecimento do
objeto. Ocorre que, conforme devidamente fundamentada na decisão do recurso
administrativo proposto pela empresa MCS, a razão de sua inabilitação é por seu
atestado ser de fornecimento de estação de tratamento de água com 45 l/s,
enquanto o mínimo aceito pelo edital era de 100 l/s”.
Sustenta que “A ausência de atestado com o aço exigido em edital foi o segundo
item de descumprimento da empresa MCS. Denota-se que no atestado de
fornecimento sequer há a indicação do material utilizado, não faz menção a
qualquer modelo de material. Por essa razão, complementou-se as razões do
indeferimento do seu recurso administrativo e, por consequência sua inabilitação”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 39/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
4
Contraminuta a fls. 52/62.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls. 67/9).
FUNDAMENTAÇÃO
Os fatos são de conhecimento desta c. Câmara.
Contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar, foram interpostos, até o
momento, dois agravos de instrumento :
2265195-16.2020.8.26.0000 - agravante: Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos SAE;
2267189-79.2020.8.26.0000 (presentes autos) - agravante: Bio G
Sistemas de Saneamento Ltda.
Não há se falar em perda de objeto pela adjudicação e homologação da
concorrência. O ato administrativo não pode fazer desaparecer a possibilidade de
controle judicial.
Em licitação, sempre há pressa. Só não caberá mandado de segurança se houver
necessidade de produção de prova, que não é o caso dos autos. Alega-se nulidade
da exigência feita durante o certame. Ou é legal ou é ilegal. Não precisa prova para
isso, ainda que não seja algo simples de fazer.
Da ciência do ato de inabilitação ou de reprovação da proposta, conta-se o prazo
decadencial de 120 dias. Naturalmente, quanto mais tempo passar, a questão do
prejuízo pesará mais em favor da administração do que do licitante.
Possível, portanto, adentrar o exame da legalidade.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
5
Apelação/Remessa Necessária no 1003010-60.2018.8.26.0404
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/07/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo
Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destino final de resíduos sólidos de serviços de saúde e
animas mortos de pequeno porte. Sentença concessiva da ordem que
não se mostra nula. Vício que, caso existente, não resultaria em retorno
do feito à origem para novo julgamento. Art. 1.013, §3o, inciso IV, do
CPC. Superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado que
não resulta em perda do interesse processual. Adequação da via
mandamental para discussão de cláusulas editalícias que, em tese,
resultaram em danos concretos à empresa vencida no certame.
Cremação. Aplicabilidade da LE no 15.413/14 para resíduos sólidos de
serviços de saúde e animais mortos de pequeno porte - Subgrupos A2,
A3 e A4. Precedentes desta E. Corte. Demais itens do edital que não
foram impugnados, não se vislumbrando ofensa direta à lei estadual.
Contrato que se encerrará em breve, mostrando-se razoável sua
manutenção parcial de forma a não interromper, na parte em que não
há colidência expressa com o ordenamento, a continuidade do serviço,
privilegiando a saúde pública. Arts. 20 e 21 da LINDB. Sentença
parcialmente reformada. Remessa necessária e recursos conhecidos e
providos em parte.
A Concorrência no 1/2020 tem por objeto a “execução indireta por regime de
empreitada integral, do tipo menor preço, objetivando a aquisição e instalação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
6
equipamento para tratamento de água, pré-fabricado, compacta, aberta com
característica modular, fabricada em aço inoxidável , não pressurizada, com vazão
média ao dia de 200 litros/segundo (720 m3/h) excluindo o volume de água
utilizado nas retro lavagens dos filtros, e atendendo aos limites estabelecidos na
Portaria de Consolidação no 5, de 28 de setembro de 2017 e demais portarias,
comunicados e resoluções emitidas pelo Governo do Estado de São Paulo, em
especial pelo Centro de Vigilância Sanitária
CETESB, bem como as emitidas pelo
município de Ourinhos pertinentes ao objeto da licitação, os parâmetros
físicos/químicos da água bruta, conforme histórico anexo. O referido equipamento
deverá ser dividido em duas linhas de 100 l/s (360 m3/h) , composta por unidades
abertas de chegada, de mistura rápida, de floculação, de decantação, de filtração e
dosagem e armazenamento de produtos químicos, bem como todos demais
equipamentos e materiais necessários para o adequado funcionamento destas
unidades” (edital fls. 174/212, autos de origem).
Quanto à qualificação técnica, o edital prevê (fls. 179, autos de origem):
7.3

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
DEMONSTRAÇÃO
DA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.3.1
Serão aceitos a fim de atestar a qualificação técnica das
licitantes, a apresentação de atestado de fornecimento de equipamento
semelhante ao objeto deste termo, fabricado em sua totalidade pelo
material aço inoxidável 316 L e vazão média ao dia de 100
litros/segundo (360 m3/h) , excluindo o volume de água utilizado nas
retro lavagens dos filtros, e atendendo aos limites estabelecidos na
Portaria de Consolidação no 5, de 28 de setembro de 2017, os
parâmetros físicos/químicos da água bruta. O referido equipamento
podendo ser dividido em duas linhas de 50 l/s (180 m3/h).
A agravada foi inabilitada pelos seguintes fundamentos (fls. 568/71, autos de
origem):
“Sobre o indeferimento do atestado técnico apresentado pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
7
MCS Montagens, Construções e Saneamento Ltda., vale ressaltar que
o objeto da concorrência é específico (...).
A referida empresa apresentou atestado técnico emitido pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SP,
emitido em 3 de janeiro de 2011, onde no item serviços realizados é
descrito o fornecimento de equipamento 'Fornecimento de ETA
convencional compacta, modular pré-fabricada, 45 l/s , não pressurizada
com montagem hidromecânica e execução de base de alvenaria para
sustentação, relatório de sondagem de solo e projeto estrutural de
base”, sendo que esse volume corresponde a 22,5% (vinte e dois e meio
por cento), não atingindo o mínimo exigido para participação no
processo. Vale ressaltar que a exigência de atestado de qualificação
técnica é previsto na súmula no 24 do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (...).
Além de não apresentar o atestado com a vazão solicitada, a referida
empresa não menciona em seu atestado o tipo de seu material
utilizado na execução do serviço executado .”
O atestado técnico da agravada está a fls. 429, autos de origem.
Do parecer que embasou o indeferimento do recurso administrativo da agravada,
extrai-se (fls. 609/16, autos de origem):
“A irresignação do recorrente deveria ter sido externada em momento
oportuno, ou seja, quando do lançamento do edital, tendo em vista que
suas razões se referem à exigência da apresentação de documentação
feita no edital do certame.
Desta forma, deveria ter impugnado o edital, conforme seu item 10.1.
Não tendo apresentado sua discordância naquele momento e
participando da licitação com apresentação de documentos de
habilitação e proposta, aceitou os termos do edital e, consequentemente, deveria ter apresentado documentos de
habilitação, neste caso, o documento exigido no item 7.3 do edital, nos
termos ali dispostos.
O edital prevê, claramente, em seu item 7.3, os requisitos do atestado
técnico a ser apresentado pela licitante a fim de comprovar sua
qualificação técnica (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
8
Observa-se que a exigência encontra-se alinhada com as exigências
legais da Lei 8.666/93, bem como com a Súmula 24 TCE/SP (...).
O objeto do certame é a aquisição e instalação de equipamento para
tratamento de água cujas características principais são sua fabricação
em aço inoxidável 316 L e com vazão média diária de 200
litros/segundo, excluindo o volume de água utilizado nas lavagens,
dividido em duas linhas de 100 litros/segundo/dia, sendo estabelecido
como parcela de maior relevância o material escolhido e 50%
(cinquenta por cento) da vazão média diária, qual seja, 100
litros/segundo em duas linhas de 50 litros/segundo, respeitando-se,
então, as normativas expostas acima.
(...)
Assim, inviável diligências para demonstrar o material usado na
confecção do equipamento referente ao atestado de capacidade
técnica, tendo em vista que a informação era obrigatória na
apresentação do atestado, conforme a exigência do item 7.3 do edital, a
qual declarou, sem margens para dúvidas, os itens de maior relevância a
serem comprovadas pela concorrente.
Não obstante, este não foi o único vício do atestado, que além de omitir
o material em que confeccionado o equipamento, também apresentou
produto substancialmente inferior ao exigido, sendo a capacidade de
produção de água declarado, aproximadamente, 25% (vinte e cinco por
cento) inferior à exigência editalícia.
A vazão estipulada influencia na montagem do parque elétrico,
projeto hidráulico, enfim, o dimensionamento de toda a estrutura
acessória da estação de tratamento. Diminuir a vazão significa
aceitar comprovação de entrega de equipamentos demasiadamente
menores em capacidade e em estrutura, não refletindo na
comprovação de capacidade de atender às necessidades da SAE em
sua aquisição.
Irrepreensível, portanto, a decisão da Comissão de Licitação.
Necessário acrescer que o item 7.3 foi objeto de impugnação por
outra empresa, no momento oportuno, tendo sido apresentada
resposta à impugnação, devidamente fundamentada, constando os
termos expostos no site da SAE, junto ao edital do presente
certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
9
Ainda não satisfeita com a resposta, a empresa representou o edital
do certame junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
que também entendeu que não assistia razão à impugnante,
conforme cópia de decisão anexa (processo 00020789.989.20-9,
publicado no Diário Oficial em 03/09/2020).
Desta forma, entende-se que a matéria encontra-se devidamente
esclarecida, havendo justificativa plausível e suficiente para a exigência
feita quanto à comprovação do material e o importe da vazão do
equipamento.”
Segundo a Lei 8.666/93, “A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-
á à comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos” (art. 30, II).
Em licitações de obras e serviços, a comprovação “será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes” (art. 30, § 1o).
Nos termos da Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado, “Em procedimento
licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos
termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal no 8.666/93, a ser realizada mediante
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de
serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente
justificado”.
A medida é compatível com o objeto do contrato e não frustra o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
10
competitivo do certame. Tem por finalidade oferecer à Administração a segurança
de que o vencedor terá condições de cumprir com as obrigações.
O edital
não impugnado pela agravada
é lei interna do certame; vincula
tanto a Administração quanto os licitantes.
Não se observa, com a clareza necessária, flagrante ilegalidade na decisão
administrativa de inabilitação da agravada que considerou não atendido o
requisito de capacidade técnica.
Os critérios previstos no edital são objetivos.
O tipo de material do equipamento para tratamento de água está fundamentado
em estudos técnicos.
Não será em mandado de segurança que questões técnicas deverão ser definidas.
Além disso, o valor da proposta da empresa vencedora, aparentemente, é
compatível com o praticado no mercado.
Não cabe ao particular dizer quais critérios caracterizariam maior vantagem e
economia para a Administração.
Também não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público. As decisões
administrativas derivam do poder político, que tem origem e legitimação na
representação popular, estabelecida pelo voto. Daí porque necessário o controle
popular direto sobre a atividade política. Controle político que se exerce
exclusivamente pela atividade das instituições públicas revela nação imatura e
sociedade sem consciência das próprias responsabilidades.
Eventual decisão nesse sentido invadiria a esfera de decisão do poder executivo.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267189-79.2020.8.26.0000
11
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL